Tribunal: CARF
Processo: 16636.720036/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16636.720036/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.842 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
M. A. DUTRA PORTARIA E ZELADORIA EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE
EXCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
O exercício de atividade vedada à manutenção da pessoa jurídica no Simples
Nacional, nos termos da legislação, impõe a comunicação obrigatória de
exclusão do sistema simplificado de recolhimentos, sob pena de aplicação de
multa decorrente da falta da referida comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
impugnação em face do Auto de Infração de fls. 04 a 12, lavrado em 03/10/2016, com ciência
em 11/10/2016, para exigência de multa no montante de R$ 238,68 aplicada em virtude de falta
de comunicação obrigatória da exclusão da empresa do Simples Nacional.
DA IMPUGNAÇÃO
Na impugnação em face do auto de infração, apresentada em 8/11/2016, a
contribuinte requer, basicamente, que a exigência da multa aplicada seja suspensa, até que seja
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16636.720036/2016-42
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720036/2016-42

analisado o mérito da defesa administrativa contra o Ato Declaratório Executivo 31/2016
(exclusão do Simples Nacional), pois, uma vez provida a Manifestação de Inconformidade,
desapareceria o fato gerador da multa impugnada.
DO ACÓRDÃO DA DRJ
Na decisão da DRJ, o Relator discorreu acerca da (i) condição impeditiva de
recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional, no caso de microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) que realizem cessão ou locação de mão-de-obra (art. 15, inciso
XXII, da Resolução CGSN no 29/2011), e (ii) da comunicação obrigatória da ME/EPP acerca da
ocorrência da situação de vedação (art. 73, inciso II, letra ‘c’, da Resolução CGSN no 29/2011 ),
concluindo pela correta da exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional (arts. 75 e 76
da Resolução CGSN no 29/2011), e, por conseguinte, da manutenção da exigência da multa por
falta de comunicação obrigatória de exclusão (art. 90 da Resolução CGSN no 29/2011), objeto da
impugnação.
O Julgador destaca que a Manifestação de Inconformidade contra a exclusão de
ofício do Simples Nacional, nos autos do Processo Administrativo no 11040.721669/2016-54, foi
julgada improcedente, na mesma sessão de julgamento.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 3/10/2017 (fls. 69 e 70).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a contribuinte apresentou, em
6/11/2017, um único Recurso Voluntário (RV), referente aos Processos no 11040.721669/2016-
54 (exclusão do Simples Nacional) e no 16636.720036/2016-42 (multa), por meio do qual alega,
em síntese:
 O Ato Declaratório Executivo não especifica qual a modalidade de cessão de
mão-de-obra, vedada por lei, foi executada pela empresa, de forma contrária
ao regramento legal do Simples Nacional;
 O Ato Declaratório Executivo está eivado de ilegalidade, por ausência de
motivação do ato administrativo, e, portanto, deve ser declarado nulo;
 Todas as atividades exercidas pela recorrente são correlatas com o Simples,
conforme comprova o Contrato Social da empresa, cláusula segunda, e cartão
CNPJ;
 A recorrente tem como atividades principais serviços de vigilância, limpeza e
conservação, sendo a atividade de portaria e zeladoria correlatas à atividade
de vigilância, pois ambas se refertem à zeladoria patrimonial, incluídas na
exceção legal do art. 18, § 50, letra "h" da Lei Complementar 123/ 2006.;
 Ainda que ultrapassadas as alegações retro, as ditas atividades vedadas não
foram executadas pela recorrente e, para a exclusão do Simples Nacional, é
necessário que haja a efetiva execução das atividades não permitidas ao
regime tributário;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720036/2016-42

 A tão só especificação social de atividade não enquadrada não se traduz em
condição para a exclusão, eis que não verificado o fato gerador da geração do
tributo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas (DRF/Pelotas), por meio da
Comunicação no (006) 026/2018 (fl. 47), cientificada à recorrente em 25/1/2018, declarou
intempestivo o Recurso Voluntário protocolado no dia 6/11/2017, referente aos Processos no:
11040.721669/2016-54 (exclusão do Simples Nacional) e no 16636.720036/2016-42 (multa),
uma vez que os acórdãos proferidos pela DRJ foram cientificados à contribuinte em 3/10/2017
(fls. 69 e 70).
Em 23/2/2018, a recorrente apresentou nova defesa, questionando a
tempestividade do Recurso Voluntário protocolado em 6/11/2017, com as seguintes alegações:
[...]
O dia final do prazo, 02/112017, é FERIADO NACIONAL DE FINADOS, em
homenagem aos mortos.
[...]
2- Portanto, diante do último do prazo ser feriado, o dia útil seguinte é a data fatal para a
apresentação do recurso, portanto, dia 03/11/2017, foi o último dia para apresentar o
Recurso Voluntário.
Na data de 03 de novembro de 2017, a empresa dirigiu-se à sede da RFB nesta cidade
de Pelotas, para protocolar o referido documento.
Na ocasião foi-lhe agendada a data de 06/11/2017 para atendimento e protocolo do
recurso.
Assim munido pela boa-fé e confiança que regem as relações jurídicas, e seguindo as
orientações da própria RFB prontamente na data de 06 de novembro de 2017,
protocolou a peça recursal.
[...]
Pelo exposto, requer que seja acolhido o presente pedido de reconsideração, para
processar e julgar o RECURSO VOLUNTÁRIO, e no mérito para anular e revogar o
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 31/2016, e como consequência manter a
empresa recorrente enquadrada no SIMPLES NACIONAL.
Em sessão de 13/9/2018, nos autos do Processo Administrativo no
11040.721669/2016-54, esta 1a Turma Extraordinária (1o TE/1aSeção/CARF), conheceu do
Recurso Voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a exclusão de ofício do Simples
Nacional. A decisão foi assim ementada:
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720036/2016-42

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Havendo nos autos prova de que o contribuinte foi devidamente cientificado do ato de
exclusão do Simples Nacional e lhe foram entregues todos os relatórios, contendo os
fundamentos para a exclusão e para a correta apuração do crédito tributário, bem como
os dispositivos legais violados, não ocorre cerceamento de defesa.
EXCLUSÃO EX OFFICIO. PROCEDIMENTO.
O ato de exclusão ex officio do Simples Nacional constitui procedimento destinado a
alterar o regime tributário a que se submete o contribuinte, medida esta que deverá ser
implementada pela autoridade fiscal, no momento em que verificar quaisquer das
condições impeditivas previstas na legislação de regência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inicialmente, cumpre registrar, que, mesmo perempto, o Recurso Voluntário deverá
ser encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção, a teor do disposto no art.
35 do Decreto no 70.235, de 1.972.
Assim, cumpre ao CARF julgar a tempestividade do Recurso Voluntário,
independentemente de ter sido suscitada na defesa apresentada pela contribuinte. Vejamos.
A Recorrente foi cientificada do teor da decisão de primeira instância em 3/10/2017
(terça-feira), por meio da Comunicação no (006)1010/2017, encaminhada para seu domicílio
tributário junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, via Postal, com Aviso de Recebimento
(AR) (fls. 69 e 70).
Considerando-se que a ciência da decisão recorrida ocorreu em 3/10/2017 (terça-
feira), o trintídio legal para interposição do recurso voluntário iniciou-se em 4/10/2017 (quarta-
feira), exaurindo-se em 2/11/2017 (quinta-feira), feriado nacional, de sorte que termo final para
apresentação da defesa prorrogou-se para o primeiro dia útil seguinte, dia 3/11/2017 (sexta-feira).
O Recurso Voluntário foi apresentado somente em 6/11/2017 (segunda-feira) (fl.
40), ou seja, após o prazo estabelecido no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972.
Contudo, como relatado, a contribuinte apresentou um único Recurso Voluntário
para os Processos Administrativos no 16636.720036/2016-42 e no 11040.721669/2016-54, e, neste
último, esta 1a TE/1a Seção/CARF já reconheceu a tempestividade, acolhendo as alegações da
recorrente na defesa apresentada em 23/2/2018.
Logo, conheço do recurso voluntário, por tempestivo e preencher os demais
requisitos de admissibilidade.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720036/2016-42

DA MULTA APLICADA
Como relatado, em sessão de 13/9/2018, nos autos do Processo Administrativo no
11040.721669/2016-54, esta 1a Turma Extraordinária (1o TE/1aSeção/CARF), conheceu do Recurso
Voluntário e negou-lhe provimento, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional.
A Resolução CGSN no 29/2011, art. 73, inciso II, letra c, dispõe que a ME ou EPP
que incorrer nas hipóteses de vedação dos incisos de II a XIV e de XVI a XXVII, do art. 15, da
mesma norma, ficam obrigadas a comunicar o fato até o último dia do mês subsequente ao da
ocorrência da vedação, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 90, in verbis:
Art. 90. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da ME ou EPP do
Simples Nacional, nos termos do art. 73, sujeitará a multa correspondente a 10% (dez por
cento) do total dos tributos devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que
anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais),
insusceptível de redução. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 36)
No caso em concreto, a recorrente exerceu, no mês de janeiro de 2012, atividade de
prestação de serviços caracterizada como cessão de mão-de-obra, ficando, assim, impedida de
efetuar o recolhimento de seus tributos na forma do Simples Nacional.
A recorrente deixou de comunicar a ocorrência da hipótese de vedação, resultando (i)
em sua exclusão de ofício do Simples Nacional, com fulcro nos arts. 75 e 76 da Resolução CGSN no
29/2011, conforme autos do Processo Administrativo no 11040.721669/2016-54, e (ii) aplicação de
multa no valor de R$ 238,68, objeto do presente julgamento. A exclusão de ofício do Simples
Nacional foi mantida na via administrativa, em definitivo.
Logo, não há reparos à decisão do colegiado de piso, devendo ser mantida a multa no
percentual de 10% (dez por cento) do total dos tributos devidos de conformidade com o Simples
Nacional, uma vez que a recorrente deixou de fazer a comunicação obrigatória da sua exclusão do
sistema simplificado de recolhimento de tributos, em virtude da vedação imposta pela legislação.
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720036/2016-42

Fl. 81
DF CARF MF
Original